Tribunal: TCU
Processo: 014.246/2005-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de possível superfaturamento nas obras de construção do sistema adutor do sudeste piauiense. Análise das alegações de defesa

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por força do Acórdão 948/2007-TCU-Plenário , a partir da conversão de processo de representação de equipe de fiscalização da Secex/PI, dando conta da ocorrência de sobrepreço, superfaturamento e diversas irregularidades na licitação e na execução das obras de construção do Sistema Adutor do Sudeste Piauiense, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Revisor, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "c"; 19 e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Bertolino Marinho Madeira Campos e da sociedade empresária Construtora Jurema Ltda. e condená-los ao pagamento solidário das quantias a seguir especificadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Valor original Débito (R$) Data de ocorrência 240.782,68 31/8/2004 107.339,23 24/1/2005 456.638,92 24/1/2005 166.944,47 9/3/2005 30.904,33 18/3/2005 14.797,65 4/5/2005 91.916,85 27/5/2005 59.810,98 20/6/2005 53.071,03 2/8/2005 115.844,72 29/8/2005 8.824,06 12/9/2005 (2.165,28) 22/9/2005 208.132,68 11/10/2005 30.816,25 30/11/2005 96.609,77 30/11/2005 93.490,31 9/12/2005 76.830,29 16/12/2005 110.329,50 21/3/2006 (44.843,21) 8/2/2006 (106.084,65) 8/2/2006 9.001,07 14/2/2006 46.764,44 14/2/2006 165.295,30 14/2/2006 12.518,01 9/3/2006 100.230,13 9/3/2006 75.511,97 12/4/2006 169.998,86 12/4/2006 83.902,80 10/5/2006 69.936,27 10/5/2006 9.2. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis de que trata o subitem anterior comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.3. aplicar multas individuais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) ao Sr. Bertolino Marinho Madeira Campos e à sociedade empresária Construtora Jurema Ltda., com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis designados no subitem anterior comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU) ; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde já, caso venha a ser solicitado, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, esclarecendo que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU) ; 9.7. Dar ciência à Advocacia-Geral da União que, caso haja, no processo de execução da dívida consignada no subitem 9.1 supra, pedido de compensação formulado pela sociedade empresária Construtora Jurema Ltda. em razão do não pagamento das medições 34 a 38 do Contrato AJ-27/1999, o valor máximo a ser considerado como crédito, após a demonstração de sua liquidez e certeza, são os especificados a seguir, em virtude da constatação de superfaturamento por sobrepreço no aludido ajuste: Medição Valor original do Crédito - a demonstrar (R$) Data de ocorrência 34 183.212,97 26/5/2006 35 69.243,89 26/5/2006 36 171.412,15 26/5/2006 37 37.229,44 26/5/2006 38 689.414,86 26/5/2006 9.8. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Secretaria de Infraestrutura do Estado do Piauí, à Superintendência da Polícia Federal no Estado do Piauí e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Piauí, neste caso, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.